Tribunal: STF
Processo: AI 682459
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS.
   IMUNIDADE. INSTITUIÇÃO BENEFICENTE. DECISÃO QUE DÁ PROVIMENTO AO
   AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA MELHOR EXAME DO RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N.289 DO STF. PRECEDENTE.
1.      O Supremo
   Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que, em regra,
   contra decisão que dá provimento ao agravo de instrumento para
   melhor exame, por não causar gravame às partes, não cabe agravo
   regimental.
Agravo regimental não conhecido.